Tribunal: TJDFT
Processo: 0751359-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751359-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AGRAVADO: BANBARA COMERCIO DE GAS LTDA - ME, WELLINGTON MARQUES CARNEIRO, ROBSON PEDRO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela exequente agravante em desfavor de BANBARA COMÉRCIO DE GÁS LTDA – ME, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para estender a responsabilidade patrimonial aos sócios de devedora, por ausência de prova de ocorrência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, isso é, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Para além disso, considerou o juiz singular não ter havido dissolução irregular da sociedade devedora, relativamente a qual foi promovida a baixa dos respectivos atos constitutivos perante os órgãos competentes. Na sequência, ao julgar os embargos de declaração opostos pela ora agravante (ID 215991902), o M.M. juiz a quo manteve a decisão impugnada e determinou à intimação das partes para se manifestassem acerca da fluência da prescrição intercorrente, cujo termo final foi previsto 22.09.2024 em outra decisão precedente dos autos (ID 72821274 da instância de origem). Em suas razões recursais, defende a agravante a ocorrência de confusão patrimonial entre os bens da sociedade devedora e dos sócios desta, a configurar abuso da personalidade jurídica da executada. Acrescenta que a dissolução irregular da sociedade não poderia ser examinada, unicamente, a partir do depoimento pessoal do sócio ouvido em juízo, o que caracteriza error in procedendo por cerceamento de defesa, especialmente porque indeferido o requerimento anterior que deduziu com vistas à expedição de ofício à Receita Federal para acesso às últimas declarações de imposto de renda da devedora. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o decisum impugnado, até o julgamento final do agravo, sobretudo diante do possível prejuízo se for pronunciada a prescrição intercorrente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que acolhido o incidente de personalidade jurídica instaurado com o reconhecimento da responsabilidade pessoal dos sócios da executada pelo débito exequendo. Preparo regular comprovado (ID 66890539). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo requerido. Explico. O termo final da prescrição, segundo decisão de ID 72821274 dos autos da origem, inicialmente previsto para 22.09.2024, já ocorreu. Em razão disso, foi determinado pelo Juízo a quo, na decisão que julgou os embargos declaratórios opostos contra a decisão agravada, as providências de intimação das partes, previamente à extinção do feito (ID 215791902 dos autos da origem) Há, sim, risco de que, se não sobrestado o feito, sobrevenha a extinção da execução. No caso dos autos, como já findou a suspensão ânua do processo e do prazo prescricional pela falta de localização de bens penhoráveis, que vigorou de 22.09.2020 a 22.09.2021, deve ser aplicada a redação original do §4o, do artigo 921, do CPC, que assim dizia: “Decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Considerando o termo final da suspensão em 22.09.2021, o decurso do prazo prescricional trienal, em tese, estava previsto para 22.09.2024. Porém, a Lei n. 14.010, de 10.6.2020, no artigo 3o, regulamentando o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da lei, em 12.6.2020 até 30.10.2020: “Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. § 1o Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.” Nessa perspectiva, o fim da prescrição foi prorrogado em 141 (cento e quarenta e um) dias. Como a contagem voltou a correr a partir de 31.10.2020, somam-se os dias extras em decorrência da suspensão motivada pela pandemia após 22.09.2024, de modo que se encerrará o lapso temporal da prescrição intercorrente somente no dia 11.02.2025. Em se tratando-se de matéria de ordem pública e, considerando a fundamentação exarada no decisum, integrada pela decisão que julgou os embargos declaratórios, em especial, sobre a possível fluência do prazo prescricional já há quase três meses (em 22.09.2024), justifica-se a concessão do pretendido efeito suspensivo para fins de obstar o prosseguimento da ação na origem e a iminente da extinção do feito, até o julgamento de mérito do presente recurso. Por ora, deixo de tecer considerações acerca do acolhimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, objeto também do recurso, visto que a prejudicial de mérito suscitada na origem, acaso confirmada pelo Colegiado, culminará na extinção do feito executivo, sem necessidade de análise da matéria em questão. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar o sobrestamento do feito executivo até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator